Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUERELA NULLITATES INSANABLE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Constatado que o pai do inventariado faleceu antes deste, mas a sua mãe faleceu depois, faz-se necessária a citação do espólio, uma vez que a mãe já detinha a qualidade de herdeira, uma vez que o grau de parentesco mais próximo exclui o mais remoto e não havia descendentes habilitados.
2. No entanto, como apenas os herdeiros colaterais foram intimados, é de se reconhecer a inobservância da ordem correta da vocação hereditária e, por isso, devem ser renovadas as diligências para a regularização.
3. Trata-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e cognoscível de ofício a qualquer momento, cuja inobservância enseja nulidade capaz de prejudicar processualmente todos os envolvidos no inventário.
4. Recurso conhecido e não provido.